Tribunal: TJSP
Processo: 2244949-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da coexecutada, diante das inúmeras tentativas de citação em diferentes endereços que restaram infrutíferas – Exequente que se mostrou diligente e identificou diversos endereços para

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da coexecutada, diante das inúmeras tentativas de citação em diferentes endereços que restaram infrutíferas – Exequente que se mostrou diligente e identificou diversos endereços para localização da coexecutada, que não foi encontrada em nenhum deles – Esgotamento das diligências para obter o endereço atualizado da requerida – Apesar da excepcionalidade da citação por meio de edital, a medida se mostra cabível na espécie – Decisão reformada.
- Pedidos de levantamento do valor bloqueado judicialmente em conta corrente de titularidade da empresa e de expedição de mandado de penhora de veículo não analisados pelo D. Juiz da causa – Possibilidade - Inexistência de óbice nos autos para que tais requerimentos sejam analisados e deferidos – Execução que se desenvolve no interesse do credor – Análise dos requerimentos determinada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244949-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO,
POUPANÇA
E
INVESTIMENTO
BANDEIRANTES - SICREDI BANDEIRANTES SP, são agravados ALVES CORRÊA &
CORRÊA LTDA ME e FRANCIELLI ALVES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244949-33.2019.8.26.0000 -Voto no 30636
2
Agravo de Instrumento no 2244949-33.2019.8.26.0000
Agravante: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Dentistas e Demais
Profissionais da Saúde de São Carlos SICREDI
São Carlos SP
Agravados: Alves Correa & Correa Ltda. ME e outra
Juíza: Nélia Aparecida Toledo Azevedo
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara
Voto 30636
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL E
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de
citação por edital da coexecutada, diante das inúmeras
tentativas de citação em diferentes endereços que
restaram infrutíferas
Exequente que se mostrou
diligente
e
identificou
diversos
endereços
para
localização da coexecutada, que não foi encontrada
em nenhum deles Esgotamento das diligências para
obter o endereço atualizado da requerida Apesar da
excepcionalidade da citação por meio de edital, a
medida se mostra cabível na espécie
Decisão
reformada.
- Pedidos de levantamento do valor bloqueado
judicialmente em conta corrente de titularidade da
empresa e de expedição de mandado de penhora de
veículo não analisados pelo D. Juiz da causa

Possibilidade - Inexistência de óbice nos autos para
que tais requerimentos sejam analisados e deferidos
Execução que se desenvolve no interesse do credor
Análise dos requerimentos determinada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 300 dos autos digitais que, em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244949-33.2019.8.26.0000 -Voto no 30636
3
de execução de título extrajudicial1 ajuizada por Cooperativa de
Crédito Mútuo dos Dentistas e Demais Profissionais da Saúde de
São Carlos SICREDI São Carlos SP em face de Alves Correa &
Correa Ltda. ME e Francielli Alves Correa, assim dispôs: “Fls. 296 e
seguintes: De proêmio, proceda-se a tentativa de localização de
endereço da coexecutada pelos sistemas SIEL, BacenJud, Infojud e
RenaJud. Dilig.”
A agravante requer a reforma da
decisão para que seja determinada a imediata expedição do Mandado
de Levantamento Judicial referente a quantia de R$ 16.473,34, bem
como a citação da coexecutada Francielli Alves Corrêa e, ainda, a
expedição de Mandado de Penhora, Avaliação, Depósito e Intimação
quanto ao veículo descrito às fls. 116/117 e 156/157 dos autos.
Defende a agravante que o D. Juiz da
causa não apreciou nenhum dos pedidos formulados às fls. 296/299,
os quais já foram reiterados em várias oportunidades.
Afirma que a empresa executada foi
devidamente citada para cumprimento voluntário da obrigação,
contudo, manteve-se inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo
para pagamento e/ou indicação de bens à penhora, como também se
opor à execução por meio de embargos.
Ressalta que a impugnação à penhora
apresentada pela empresa foi rejeitada pela decisão de fls. 173/174 e
confirmada pelo acórdão de fls. 235/239, já transitado em julgado.
Aduz que até o presente momento, o
pedido de expedição do mandado de levantamento da quantia de R$
1 Valor da causa: R$ 27.397,51, em janeiro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244949-33.2019.8.26.0000 -Voto no 30636
4
16.473,34, bloqueada judicialmente da conta corrente de titularidade
da empresa executada, em 27/07/2017, não foi analisado, apesar de
reiterado nos autos, assim como o pedido de penhora do veículo que
deixou de ser observado.
Sustenta inexistir controvérsia sobre o
direito ao levantamento do valor penhorado, inclusive diante da
expressa manifestação da empresa no sentido de concordar com o
repasse do valor bloqueado (fls. 146/148), além do teor do despacho
de fl. 141, item “5”.
Por fim, entende ser possível a citação
por edital da coexecutada Francielli, diante de todas as diligências
tentadas nos autos, mas sem êxito.
Recurso processado sem a concessão
do efeito suspensivo ativo pleiteado.
O D. Juiz da causa prestou informações
às fls. 28/29.
É o relatório.
Verifica-se
dos
autos
que
restou
infrutífera a tentativa de citação da coexecutada Francielli no
endereço indicado pela exequente na inicial (fl. 95 dos autos), razão
pela qual o autor pleiteou a pesquisa eletrônica de endereços via
sistema BacenJud, InfoJud, RenaJud e SIEL, deferido pelo despacho
de fl. 101.

As
pesquisas
retornaram
cinco
endereços distintos, todos eles diligenciados pelo Oficial de Justiça
sem que a requerida fosse encontrada (fls. 96, 172, 261, 285.
Além desses, a exequente indicou mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244949-33.2019.8.26.0000 -Voto no 30636
5
dois endereços para que fosse tentada a citação da execução (fls.
279), porém as diligências foram igualmente infrutíferas.
Assim,
não
restou
alternativa
à
exequente senão requerer a citação da coexecutada por edital, uma
vez empreendidos todos os esforços para sua localização, sem êxito.
A citação por edital é providência
excepcional, possível apenas quando se tornar inviável a citação
pessoal, pela ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos
do artigo 256 do Código de Processo Civil, aliada à necessidade de
dar continuidade ao processo e garantir o avanço processual para
tutela de direitos das partes, por meio do exercício da jurisdição.
No caso dos autos, a exequente logrou
demonstrar o esgotamento das providências cabíveis para a
localização da coexecutada, como ensinam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser tentada a localização
pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar
infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por
edital.” (in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, 9a Edição, RT, pág. 502).
Assim, vislumbra-se na hipótese, a
possibilidade de citação por edital como pretendido pela agravante,
sem que isso caracterize qualquer nulidade processual.
Com
relação
aos
demais
pedidos
formulados pela agravante, entendo que não há nenhum motivo nos
autos que impeça a sua análise e deferimento pelo D. Juiz da causa.
No que diz respeito à expedição do
Mandado de Levantamento da quantia penhorada nos autos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244949-33.2019.8.26.0000 -Voto no 30636
6
bem observado pela recorrente, a empresa executada foi
devidamente citada para cumprimento voluntário da obrigação,
contudo, manteve-se inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo
para pagamento e/ou indicação de bens à penhora, como também se
opor à execução por meio de embargos. Além disso a impugnação à
penhora apresentada pela empresa foi rejeitada pela decisão de fls.
173/174 e confirmada pelo acórdão de fls. 235/239, já transitado em
julgado.
Como se não bastasse, o próprio D. Juiz
da causa estabeleceu em sua decisão de fls. 141/142: “5. Com a
notícia da chegada dos valores em conta judicial, não havendo outros
requerimentos pendentes de apreciação, expeça-se o competente
mandado de levantamento, encaminhado-se em seguida para
conferência”.
Por fim, consigne-se que a própria
empresa executada concordou com o levantamento do valor
bloqueado e com a penhora do veículo conforme manifestação de fls.
146/148, como se verá:
“Isto posto, requer seja levantada pela
credora a quantia que lhe cabe, ou seja, R$ 12.442,97 (doze mil,
quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos),
juntamente com a penhora do veículo camionete Chevrolet/GM,
pondo fim ao presente feito.” (grifo nosso).
Convém observar que o processo de
execução se desenvolve no interesse do credor que, diante da
inadimplência do devedor, vê-se obrigado a se socorrer do Poder
Judiciário para ver satisfeito o seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244949-33.2019.8.26.0000 -Voto no 30636
7
Neste contexto, a análise dos pedidos
da exequente, pelo D. Juiz da causa, é medida idônea que se impõe
para acautelar a efetividade do processo, inexistindo óbice ao seu
deferimento.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator